Tribunal: TJBA
Processo: 8078983-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078983-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABRINA RODRIGUES DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE CADASTRO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte autora, visando à exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR) e à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de notificação prévia.

Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, julgando improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando que o lançamento de seu nome no SISBACEN/SCR sem notificação prévia caracteriza dano moral indenizável, pleiteando a reforma da sentença para declaração de inexistência do débito, retirada do registro e fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia à inserção de dados da parte autora no SISBACEN/SCR enseja a declaração de inexistência do débito e a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR) possui finalidade legal de subsidiar a atuação do Banco Central na fiscalização do sistema financeiro e de propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

O registro de dados no SISBACEN/SCR não se confunde com os cadastros restritivos de crédito como SPC e Serasa, sendo vedado o acesso indiscriminado aos dados, que depende de autorização expressa do consumidor, conforme art. 12 da referida Resolução.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora, ao firmar contrato com a instituição financeira, autorizou expressamente o registro e a consulta de seus dados no SCR, não havendo, portanto, ilicitude na conduta da parte ré.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica, afastando-se o dever de indenizar, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP.

Além disso, eventual ordem judicial para exclusão imediata do registro não se mostra viável, considerando-se que o sistema é administrado pelo Banco Central e possui defasagem mínima de atualização, inviabilizando cumprimento em prazo exíguo.

Por fim, destaca-se que o direito à informação e ao sigilo das operações está assegurado, não havendo prova de que a anotação tenha extrapolado os limites legais ou causado prejuízo efetivo à parte autora.

Assim, ausente demonstração de ilicitude ou dano, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Jurisprudência relevante citada: “A legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica” (AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 98, §3º; 373, II; 487, I; 931; 937

Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º

Lei nº 12.414/2011, art. 2º

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 12

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8078983-53.2023.8.05.0001

em que figura como
apelante

SABRINA RODRIGUES DE VASCONCELOS
e
apelada

LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.